Tribunal: STF
Processo: HC 72658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
TÓXICO  - APREENSAO EM  POSTO DE  FRONTEIRA - NUCLEO DO
TIPO.  Tratando-se  de  apreensão no  posto  de  fronteira,  tem-se a
configuração  do nucleo  "transportar". Exclui-se,  por isso mesmo, a
possibilidade  de considerar outro  dos dezoito mencionados no artigo
12  da  Lei  n.  6.368  e  que  desaguaria  na  tentativa  - importar
substancia  entorpecente  ou  que  determine  dependência  física  ou
psiquica,  sem autorização ou  em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
              TÓXICO  - AGRAVANTE - TRAFICO COM O EXTERIOR - ALCANCE.
A  causa de  aumento prevista  no inciso  I  do artigo  18 da  Lei n.
6.368/76  alcanca o  transporte da  droga, sendo  que a  referencia a
"trafico  com o  exterior" conduz  a pertinencia  na hipótese  em que
ocorrida a apreensão em posto da fronteira.